Tribunal: TJSP
Processo: 1011641-04.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000847457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011641-04.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JUCIREMA
MARIA GODINHO GONÇALVES, são apelados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
GRAVATÁ e MFREITAS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E LOCAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 3o
Juiz, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Maria Lúcia Pizzotti, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e o 3o Juiz, que declarará
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARCOS RAMOS, LINO MACHADO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTOS – 3a VARA CÍVEL
APELANTE: JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES (autora)
APELADOS:
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
GRAVATÁ
e
M
FREITAS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E LOCAÇÕES (litisconsortes
passivos)
SENTENÇA:
JUIZ
DE
DIREITO GUSTAVO ANTÔNIO PIERONI
LOUZADA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Má gestão atribuída a
condomínio e respectiva empresa, administradora. Prejuízo,
com alegada desídia no recolhimento de tributos. Repasse de
encargos (juros e multa), em rateio, a condôminos. Abordagem
reparatória. Decreto extintivo, fundado no artigo 485, I, do
Código de Processo Civil. Apelo da autora. Provimento.
VOTO No 37.199
RELATÓRIO
Má gestão atribuída a condomínio e respectiva
administradora, recolhendo tributos em atraso e com repasse de encargos
(juros e multa), em rateio a condôminos, abordagem reparatória, decisão
terminativa, fundada no artigo 485, I, do Código de Processo Civil (fls. 74/78),
apela autora, batendo-se pela recondução do procedimento.
Resposta recursal, a fls. 112/118.
FUNDAMENTAÇÃO
Respeitosamente, a demanda atende requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento, à autora, na posição de titular de unidade em condomínio,
sendo legítimo perquirir direitos (abordagem reparatória), aqui à consideração
de alegado prejuízo, com imprópria gestão de interesses da massa
condominial (no polo passivo, condomínio e respectiva administradora), ambos
os réus a que se atribui conduta desidiosa, sem oportuno recolhimento de
tributos, daí, com cobrança de encargos (juros e multa), repassados a
condôminos, em rateio, sem efetiva aquiescência para tanto.

DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para afastar decisão terminativa, prosseguindo-se na instância
de origem, a ensejar produção de provas e respectivo desfecho de
mérito.
CARLOS RUSSO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011641-04.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Jucirema Maria Godinho Gonçalves
Apelados: Condomínio Edifício Gravatá e Mfreitas Administração de
Condomínios e Locações
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 34701
A autora, na condição de condômina, propôs ação de
reparação de danos contra o condomínio e a administradora, alegando não
terem sido pagos os “...impostos/taxas federais nas competências 12/2013,
04/2014, 13/2014, 05/2015, 06/2015 e 10/2015.” e que, em razão disso, “
...os condôminos, e entre eles a autora, terão que arcar com os juros,
multas e correção monetária advindos da obrigação que não foi cumprida
na época própria.”, pretendendo ressarcimento dos encargos moratórios
com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, cujos valores seriam
apurados em liquidação de sentença.
O condomínio foi revel e a administradora contestou a
demanda, alegando não ter cometido nenhum ato ilícito, vez que apenas
preenchia os documentos para serem pagos de acordo com orientação do
síndico, e que muitas vezes os pagamentos não ocorriam por ausência de
saldo na conta corrente do condomínio.
Após apresentação da réplica, as partes foram
intimadas e não protestaram por produção de provas, sobrevindo sentença
que, reconhecendo a ilegitimidade passiva do condomínio e inépcia da
petição inicial em relação à administradora - ausência de indicação precisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da conduta ilícita praticada e a falta de pedido determinado - extinguiu a
ação sem julgamento do mérito com base no artigo 485, I do Código de
Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas e
honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00.
A autora, então, interpôs o presente recurso de
apelação, no qual deduz preliminar de nulidade da sentença em razão do
magistrado não ter apreciado os embargos de declaração, pleiteando o
afastamento da inépcia de petição inicial e da ilegitimidade de parte e o
“...retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para apreciação do
mérito, garantida a ampla defesa e a produção de provas.”
Argumenta que era “...dever do Condomínio ser
diligente, arrecadar e pagar o débito previdenciário, e, também, era dever
da empresa Administradora, explicitar o fato ao corpo diretivo, no
mínimo, agindo como administradora atuante, aliás papel que lhe outorga
o nome “Administradora”, além de materializar o rateio; apontar
mensalmente os débitos e na sequência gerar os boletos de pagamento,
enviando-os aos condôminos.”
Aduz, ainda, que a administradora não exerceu o
“...papel de aconselhamento e informação à massa condominial, não
gerando rateio à época própria para o recolhimento dos impostos e taxas
federais desde dezembro de 2013 até outubro/2015”
Por fim, alega que o pedido apresenta-se certo e
específico, ou seja, pretende receber a “...diferença entre a previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estampada à fls. 3, de R$ 37.669,59 e aquela estampada no demonstrativo
de janeiro de 2018, (fls. 4), em razão do acréscimo de juros, multa e
correção monetária.
O ilustre relator sorteado acolheu a preliminar de
nulidade para afastar a decisão terminativa, determinando o retorno dos
autos ao primeiro grau para produção de provas e respectivo julgamento de
mérito.

Não há, data vênia, como prevalecer tal entendimento,
até porque, conforme se lê às fls. 72, a apelante já havia pleiteado o
julgamento de mérito afirmando expressamente que “...não tem outras
provas a produzir”.
Ainda que assim não fosse, mostra-se absolutamente
correta a decisão de primeiro grau, tanto ao reconhecer a ilegitimidade
passiva do corréu/condomínio, quanto à impossibilidade de se
responsabilizar a corré/administradora.
No que concerne à ilegitimidade do condomínio, cabe
obtemperar o seguinte.
O condomínio edilício, como cediço, não é uma pessoa
jurídica. É considerado o que, em doutrina, se convencionou denominar
um ente despersonalizado. Os entes personalizados podem adquirir direitos
e obrigações, mas somente na forma limitada às atividades estritamente
vinculadas à sua natureza. Uma vez instituído mediante a convenção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coproprietários, o condomínio, dotado apenas de personalidade judiciária e
capacidade processual, está perfeitamente habilitada a atuar na defesa dos
interesses comuns dos condôminos, podendo, representado pelo seu
síndico, contratar serviços, celebrar contratos, cobrar condôminos
inadimplentes, etc. Pode também se relacionar validamente com terceiros,
independentemente das pessoas físicas que o compõem, e ser parte passiva
em ação eventualmente proposta por algum participante da coletividade de
condôminos que tenha tido seu direito individual violada por eventual
descumprimento de regras e/ou relações internas instituídas pela
coletividade.
Contudo, ressoa evidente que, sendo o condomínio,
essencialmente, a personalização do patrimônio comum, decorrente do
vínculo de propriedade que os condôminos detêm sobre a coisa comum, de
todo inadmissível possa um condômino postular indenização contra o
condomínio, ou seja, contra a coletividade de condôminos, por prejuízos
decorrentes de má administração da coisa comum. Ora, se houve
repercussão econômica negativa em razão de má administração, por óbvio
que tal repercussão será suportada, por fim e ao cabo, pelos próprios
condôminos, únicos responsáveis por contribuir para todas as despesas
condominiais. O prejuízo seria, portanto, compartilhado por todos, não
podendo um dos condôminos ajuizar ação contra a massa condominial, ou
seja, contra todos os condôminos, para deles obter indenização de prejuízo
que é deles também.

Sejamos,
nesse
particular,
bastante
didáticos:
suponhamos que, por não ter pago as contas nas datas aprazadas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condomínio, em razão da incidência de multas, acréscimos moratórios e
correção monetária, sofreu um prejuízo total de 100 reais. Supondo seja a
massa condominial composta por vinte condôminos, cada um deles teria
sofrido um prejuízo de cinco reais. Ora, se o condomínio for condenado a
efetuar o pagamento desse prejuízo, ele só poderá fazê-lo mediante
obtenção de recursos junto aos próprios condôminos, o que significa dizer
que para que cada condômino recebesse cinco reais para ressarcir o
prejuízo sofrido, cada um teria de contribuir com cinco reais para compor o
montante indenizatório, ou seja, seria, ao mesmo tempo, credor e devedor
de si mesmo, rematado absurdo.
Verte claro, por conseguinte, estar absolutamente
correta a solução de primeiro grau de reputar o condomínio parte passiva
ilegítima.
Cumprindo ao síndico a administração dos interesses
comuns da coletividade condominial, uma eventual indenização por
prejuízos causados à massa condominial por má administração de seus
interesses somente poderia ser pleiteado contra a pessoa física do síndico,
único capaz de ser, eventualmente, responsabilizado pelos prejuízos
decorrentes de uma administração ruinosa, cumprindo-lhe ressarcir com
seu patrimônio os demais condôminos. Ora, no caso presente, não houve
propositura da ação contra a pessoa do síndico e, quanto à administradora,
considerado o disposto no art. 1348 do CC, segundo o qual “o síndico pode
transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou
as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, poderia
ela também ser responsabilizada. Nesse particular, justificável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propositura de ação contra ela.
Contudo, no caso presente, sequer se mostra possível
identificar quais teriam sido as funções delegadas à corré administradora,
cujo descumprimento ou má execução teriam causado os prejuízos
alegados.
Segundo a administradora, não houve pratica de ato
ilícito, pois sua função era apurar os encargos sociais e trabalhistas,
confeccionar e preencher corretamente as guias de pagamento, fazendo-as
acompanhar dos respectivos cheques para colheita de assinatura junto ao
síndico, quem orientava a ordem de pagamentos, os quais, muitas vezes,
não eram realizados por falta de saldo suficiente em conta.
Em outras palavras, os recolhimentos dos tributos não
foram realizados em razão da inexistência de saldo em conta corrente,
causado pela alta inadimplência das contribuições condominiais, fato que,
por óbvio, não pode ser atribuído à administradora.
Além disso, conforme bem fundamentou o magistrado
Gustavo Antônio Pieroni Louzada, não há indicação precisa da conduta,
comissiva ou omissiva, praticada pela administradora, tampouco do nexo
de causalidade entre ela e a autuação da Receita Federal, lembrando que a
obrigação de pagar os tributos é exclusiva do condomínio.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência para R$ 1.500,00, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no § 11, do art. 85 do CPC.
ANDRADE NETO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO RUSSO
12E126F9
4
10
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12E174F9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011641-04.2018.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.